Tribunal: STF
Processo: Rcl 56533
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE NÃO DECLARA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AUTORA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. ENQUADRAMENTO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS, INSUSCETÍVEIS DE REVISÃO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.